Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013190-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE O VALOR INCONTROVERSO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS TÍPICAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há como admitir a tese recursal de excesso de execução, quando, na espécie, a determinação do Juízo tomou por base justamente os valores apresentados pelos devedores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIR DEMETRIO
e
ANDERSON KRENZLIN BOLL
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença
extraído

da
Ação Reparatória de Danos Materiais no 1023789-46.2016.8.11.0041, que lhe move ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de n. 0020784-92.2012.8.11.0002, até o limite do valor incontroverso (R$ 329.786,80)
.

Sustenta que há excesso de execução e defende a necessidade de remessa dos autos à perícia judicial contábil, a fim de apurar o valor correto da liquidação de sentença.

Alega que o valor devido

é de R$ 250.608,90 e dos honorários advocatícios é de R$ 21.942,18.

Afirma que é caso de afastar a penhora no rosto dos autos do processo no 0020784-92.2012.8.11.0002, ao argumento de que a referida ação sequer transitou em julgado e não há crédito definitivo em favor dos agravantes
.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante
se insurge contra a decisão que
,
diante da falta de pagamento da dívida executada,
deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de n. 0020784-92.2012.8.11.0002, até o limite do valor incontroverso (R$ 329.786,80)
.

Direto ao ponto, o cumprimento sentença se encontra disciplinado nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, que dispõem o seguinte:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
.

Adiante, o artigo 525 do CPC, estabelece que,
t
ranscorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

No caso
sub judice
, verifica-se que os executados foram devidamente intimados para realizar o pagamento do débito (artigo 523)
, vindo a apresentar
,
posteriormente
,
impugnação
ao cumprimento de sentença
, em que apresentaram como
valor incontroverso, a quantia de
R$
272.551,08
(duzentos e setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e oito centavos)
.

Diante disso, o Juízo de origem determinou
a
penhora e demais atos
expropriatórios
(art. 523, § 3o do CPC), com base no valor incontroverso apresentado pelos executados, acrescido dos encargos previstos, multa e honorários de 10%,

no total de

R$ 329.786,80
(trezentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Desta feita, não há como admitir a tese recursal de excesso de execução, quando
,
na espécie, a determinação do Juízo
tomou por
base
justamente
os valores apresentados pelos devedores, não havendo,
portanto
, qualquer óbice para a penhora nos rostos dos autos em relação ao
montante
que os agravantes
têm
a receber na ação de
0020784-92.2012.8.11.0002
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA NO ROSTO DE AUTOS EM FASE DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A execução tramita de acordo com o interesse do exequente, devendo se observar o princípio da busca pela satisfação do crédito e da menor onerosidade do devedor - Conforme dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros, de modo que é possível a penhora no rosto de autos em fase de conhecimento que o executado figura como autor, ainda que seja expectativa de um crédito futuro - Decisão mantida - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 03795477620238130000, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 18/04/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Logo,
a decisão agravada
não padece de nenhum equívoco
e deve
ser mantida
incólume
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024